Tribunal: TJES
Processo: 5013280-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013280-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: PROCARV-PRODUCAO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não restou evidenciados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora/agravada, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência.

2. Na espécie, restou demonstrado através das ordens de serviços e notas fiscais que os veículos adquiridos apresentaram alguns defeitos, porém, não é possível depreender dos documentos juntados aos autos que estes sejam decorrentes de vícios redibitórios/ocultos ou se decorrem da forma de utilização do mesmo, eis que essa comprovação depende da realização de prova pericial.

3. Relativamente à tese de impossibilidade de arcar com as prestações do financiamento, além de não haver comprovação de tal alegação (já que a negativação de débito não conduz necessariamente à tal conclusão), sua configuração, por si só, não é apta a fundamentar a suspensão determinada.

4. Portanto, considerando a falta de elementos para embasar a concessão da ordem de suspensão do pagamento das parcelas dos contratos de financiamento, deve ser mantido o pagamento das mesmas.

5
. Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
13280-51.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
PROCARV-PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA

RELATOR
A
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da
ação
redibitória c/c indenizatória
nº
5003794-24.2023.8.08.0006
ajuizada por

PROCARV – PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento do contrato de financiamento dos veículos objeto da ação (contrato de renegociação nº 0049395105 e contrato de renegociação nº 0049395091), até o deslinde do feito.

Em suas razões, o Agravante requer a reforma da decisão com a revogação da tutela de urgência, argumentando, em síntese, que a suspensão dos contratos de financiamento foi realizada sem observar a necessidade de dilação probatória para que se possa verificar se as supostas paralisações dos veículos se deram em razão de vícios de fabricação ou pelo seu mau uso, em especial porque a agravada confessou utilizar-se dos caminhões 24 horas por dia, configurando sobrecarga do veículo.

Aduz que não há nenhuma prova de que a agravada não possui meios de adimplir os contratos firmados, não existindo motivações para suspender os pagamentos do contrato de financiamento.

Sustenta que a mera suspensão dos pagamentos, sem a devida imposição de prestação de caução por parte da agravada, certamente acarretará um acúmulo de parcelas vencidas e não pagas que, na hipótese de provimento deste recurso ou mesmo de futura improcedência dos pedidos autorais, tornar o crédito do banco irrecuperável ou de difícil recuperação.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada defende que juntou provas suficientes para comprovar seu direito, não havendo necessidade de dilação probatória por parte da autora, ora agravada, mas sim da agravante que não produziu nenhuma prova. Além disso, alega que não possuiu meios de adimplir os contratos, pois está negativada junto aos órgão de proteção ao crédito.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro argumentos capazes de infirmar as conclusões exaradas por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal. Explico.

No caso em tela, a autora alega que os caminhões adquiridos a pouco mais de 01 mês (um mês) estão apresentando reiterados problemas, conforme constam nos documentos juntados aos autos, sendo assim não está conseguindo arcar com as prestações do financiamento junto ao banco, ora agravante, eis que os referidos problemas acarretaram na paralisação dos veículos.

Todavia, entendo que não restou evidenciados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora/agravada, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência.

Na espécie, está demonstrado através das ordens de serviços e notas fiscais que os veículos adquiridos apresentaram alguns defeitos, porém, não é possível depreender dos documentos juntados aos autos que estes sejam decorrentes de vícios redibitórios/ocultos ou se decorrem da forma de utilização do mesmo, eis que essa comprovação depende da realização de prova pericial.

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPAROS EM VEÍCULO – APLICABILIDADE CDC – PRODUTOR RURAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA – DECADÊNCIA –
CARACTERIZAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a mais recente jurisprudência do C. STJ, aplica-se a legislação consumerista à relação jurídica consistente na aquisição de produto por produtor rural para a implementação de atividade econômica, diante da teoria finalista mitigada. 2. Indevida a inversão do ônus da prova diante da ausência do requisito da verossimilhança, já que consta dos autos que o agravado apenas procurou a agravante para passar pela primeira revisão e reclamar sobre os problemas na direção do veículo após o prazo de garantia contratual. 3. Não há prova de nenhuma outra reclamação que pudesse obstar a fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 26, do CDC.
4. A caracterização do defeito do veículo como vício oculto ou como decorrente do desgaste natural do uso diretamente ligado ao modo de utilização do veículo depende da realização de prova pericial.
5. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005706-11.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Primeira Câmara Cível, julgado em 07/12/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS NO FORNECIMENTO DO PRODUTO – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Especialmente, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2. Tutela de urgência não concedida dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante. 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004746-21.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira; Primeira Câmara Cível, julgado em 13/07/2023).

Por fim, relativamente à tese de impossibilidade de arcar com as prestações do financiamento, além de não haver comprovação de tal alegação (já que a negativação de débito não conduz necessariamente à tal conclusão), sua configuração, por si só, não é apta a fundamentar a suspensão determinada.

Portanto, considerando a falta de elementos para embasar a concessão da ordem de suspensão do pagamento das parcelas dos contratos de financiamento, deve ser mantido o pagamento das mesmas.

Logo, deve ser provido o recurso com a cassação da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso para
revogar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/4/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão de 21.05.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da e. Relatora.